Tribunal: TJDFT
Processo: 0740288-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740288-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELIO EVANGELISTA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 142947080 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARCELIO EVANGELISTA RIBEIRO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça determinou, no Tema 1169, a suspensão do curso dos processos individuais pendentes sobre a matéria; que o título executivo judicial determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária; que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a adoção de índice diverso; que no próprio julgamento do Tema 905 houve ressalva quanto à correção monetária acobertada pela imutabilidade da coisa julgada; que foi julgada improcedente Ação Rescisória ajuizada pelo Sindireta, ratificando a utilização da TR. Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo e do recurso até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema n. 1170. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a aplicação do índice de correção monetária previsto no título executivo judicial. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito das teses apresentadas pelo Distrito Federal, a discussão no primeiro grau de jurisdição aparenta ser diversa. O cumprimento de sentença proposto não derivou dos autos n. 32.159/97, tampouco houve estabelecimento, no título executivo judicial, da TR enquanto índice de correção monetária. Trata-se de ação ajuizada pelo Sindicato dos Técnicos, Tecnológos e Auxiliares em Radiologia do Distrito Federal (autos n. 2021.01.1.061437-8) que reconheceu o direito dos técnicos em auxiliares em receber adicional de insalubridade cumulado com a gratificação de Raio-X. É importante salientar que o próprio Distrito Federal, na impugnação (ID n. 126476262), afirmou que é cabível a correção pelo IPCA-E até 8/12/2021, apresentando discordância exclusivamente sobre a aplicação da SELIC no período posterior, em razão da mudança operada pela Emenda Constitucional n. 113/2021. Ademais, após a atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial, o assistente técnico do Distrito Federal declarou que foram utilizados os parâmetros corretos de atualização (ID n. 142492439), resumindo-se a apontar diferenças no cálculo propriamente dito. Ou seja, o excesso de execução fundou-se em suposto erro de cálculo pela contadoria e não de utilização de índice de correção inadequado. Dessa forma, além do recurso conter teses distintas das suscitadas na impugnação apresentada no primeiro grau de jurisdição, representa conduta contraditória quando comparado com a anterior manifestação de concordância com os parâmetros utilizados (rememorando que a discussão sobre a aplicação da TR se refere a título executivo judicial diverso). Percebe-se, de igual modo, que o Distrito Federal não suscitou a aplicação dos Temas 1.170 do Supremo Tribunal Federal e 1.169 do Superior Tribunal de Justiça no primeiro grau de jurisdição. De qualquer forma, em relação à suspensão do curso do processo pelo Tema n. 1.170, o Supremo Tribunal Federal se resumiu a reputar constitucional a questão da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese fixada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Não houve, contudo, determinação de suspensão de processos em curso que tratem da matéria, sem olvidar que “a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é automática, ou seja, carece da deliberação do relator do processo” (RMS 31853 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018). Portanto, sem que o relator do recurso extraordinário paradigma determine a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão, não há óbice ao andamento do cumprimento de sentença. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre a inexiquibilidade do título. Ademais, o artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil dispõe que, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Conforme declarado pelo Distrito Federal, a diferença entre o montante calculado pela Contadoria e aquele supostamente devido, a partir de cálculo de seu assistente técnico, é de R$ 530,14, de modo que a quantia incontroversa pode ser imediatamente cumprida. Portanto, em análise específica da hipótese, não há necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora